Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CABOS CAÍDOS NA RUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$17.970,00 (dezessete mil novecentos e setenta reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os danos foram causados por terceiros. Entendeu, ainda, que a ausência de informações adequadas e o completo descaso da recorrente com o recorrido evidenciam a violação aos direitos da personalidade deste.
3. A recorrente arguiu preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia técnica para apurar a culpa por eventual dano material. Suscita, também, preliminar de ausência de interesse de agir haja vista a ausência de pretensão resistida na via administrativa, bem como de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não seria a responsável pela fiação que atingiu o veículo do recorrido. No mérito defende a inexistência da relação de consumo, pois o incidente não teria relação com fornecimento de energia e por isso o recorrido não figuraria como consumidor final. Sustenta, assim, que a responsabilidade objetiva deveria ser afastada. Afirma que qualquer inadequação técnica na fiação seria de responsabilidade da companhia de telefonia. Assevera que o recorrido não teria apresentado nenhuma prova do alegado não tendo comprovado o dano experimentado e o nexo de causalidade.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o acolhimento das preliminares. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50566051. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. DAS PRELIMINARES. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. 50566014/50566020 e ID. 51283959) que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
8. Ausência do Interesse de Agir. Os pedidos deduzidos são úteis, necessários e adequados à satisfação da pretensão de reparação dos danos narrados. Portanto, está presente o interesse de agir. Desse modo, não há falar na necessidade de extinção prematura do feito, por ausência de pretensão resistida pela parte recorrente, ao argumento de que a requerente não teria comprovado a busca pela solução administrativa do conflito, pois não se exige para a propositura de qualquer demanda o esgotamento da esfera administrativa, se é a todos reconhecido o direito constitucional de demandar em Juízo para a defesa de seus direitos, conforme previsto no art. 5o da Constituição Federal, em face da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar Rejeitada.
9. Da ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.
10. Inicialmente destaco que a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal).
11. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível concluir que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) quando apresentou documentos que comprovam a ocorrência dos fatos ID. 50566014/50566015, ID. 50566017, ID. 51283959 e dos danos materiais ocasionados em seu veículo ID. 50566016/50566020 (arts. 402/403 do Código Civil).
12. Nesse trilhar, não merece prosperar a tese recursal de que não haveria prova suficiente nos autos para comprovar o alegado pelo recorrido, pois conforme o teor dos documentos de ID. 50566014/50566015, subscritos, respectivamente, pela Unidade de Ressarcimento de danos Distribuição Neoenergia e a sua Gerência de Atendimento ao Cliente, restou incontroverso a ocorrência do sinistro envolvendo a queda dos cabos que danificaram o veículo do recorrido.
13. De outro lado a recorrente não demonstrou nos autos que os cabos mencionados seriam de propriedade da CEB IP ou empresa de telefonia, pois apenas se limitou a afirmar o alegado e juntar documento subscrito por ela mesma (Neoenergia). Esse também foi o entendimento do juízo de origem: “No presente feito, a parte autora evidencia a partir dos documentos IDs 154659848 a ocorrência dos danos, tendo a requerida afirmado que os mesmos foram causados por fios de terceiros, sem, contudo, demonstrar, de forma efetiva, que o cabo não era de sua propriedade, o que lhe incumbia, de acordo com o art. 14, § 3o do CDC. Ademais, mesmo que assim não fosse, certo é que, detendo a concessão de transmissão e, portanto, manutenção da infraestrutura necessária a tanto, a requerida é solidariamente responsável com os demais componentes da cadeia de fornecimento que a dividem consigo, conforme teor do art. 7o, p.u. do CDC.”
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
15. No caso sob análise, o dano moral não se configura "in re ipsa" e não há qualquer comprovação de que os fatos teriam atingido a honra ou moral do recorrido de forma excessiva, não havendo nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e eventual dano extrapatrimonial, razão pela qual concluo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos. PRELIMINARES REJEITADAS.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.